Tribunal: STF
Processo: RE 88471
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA ESTETICA. OCORRENCIA DE INFECÇÃO
QUE OBSTOU O PROSSEGUIMENTO DO TRATAMENTO AVENCADO.
CARACTERIZAÇÃO DE CASO FORTUITO FACE AO EXAME DAS PROVAS.
RESTITUIÇÃO DAS PARTES DO STATUS QUO ANTE, COM A DEVOLUÇÃO DOS
HONORARIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS.